Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716211-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravado: Ronaldo Amado Barzellay D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0722460-38.2018.8.07.0001, assim redigida: “Conforme Decisão Saneadora de ID 60732307, definiu-se como pontos controvertidos: (i) o real valor de benefício devido à parte requerente em razão da incorporação das horas extras reconhecida na Justiça do Trabalho, bem como (ii) eventual valor devido à título de diferença entre o valor do benefício com a repercussão das horas extras e o valor efetivamente pago em favor da parte requerente. Para tanto, e, na esteira do decido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no Recurso Especial no 1.312.736/RS (Tema 955), deve-se promover perícia atuarial. Para tanto, foi deferida produção de prova atuarial, com ônus para as requeridas. Houve apresentação de proposta por perito no valor de R$ 14,5 mil (quatorze mil e quinhentos sem reais), posteriormente minorada para R$ 12,5 (doze mil e quinhentos reais). Tendo em vista que as requeridas se insurgiram quanto ao montante, foi promovida substituição, para que uma nova proposta fosse apresentada (ID 118817789). O novo perito nomeado apresentou sua proposta no ID 119584171, no valor de R$ 10,8 mil (dez mil e oitocentos reais), combatido pelas requeridas (IDs 120674159 e 120997651). O perito apresentou contraproposta no valor de R$ 9,8 mil (nove mil e oitocentos reais) – ID 121412185 –. Oportunizada manifestação, a segunda requerida concordou com o valor proposto (ID 122138574) e primeira requerida repete a divergência, alegando que o valor é incompatível com a extensão, a complexidade e a duração da perícia a ser realizada (ID 123036223). É o relato do necessário. D E C I D O. Impugna a primeira requerida o valor de honorários proposto, alegando que valor é incompatível com a extensão, a complexidade e a duração da perícia a ser realizada. Todavia, denoto que a proposta formulada (ID 119584171 e de ID 121412185) bem descreve as atividades a serem desenvolvidas e as horas necessárias para a realização dos trabalhos, de modo que a impugnação aviada não apresenta qualquer elemento apto a infirmá-los. Ademais, tenho que a impugnação aviada não apresenta qualquer elemento objetivo apto a infirmar o valor da nova proposta, mas apenas discordância com o valor pleiteado. Sopesa-se, ainda, a quantidade de quesitos formulados pelas partes, bem assim a apontada complexidade que envolve os cálculos atuariais, que exige maior expertise do perito. Veja-se que a proposta se encontra abaixo da anteriormente apresentada nos autos e que deu ensejo a substituição (ID 118817789), de modo que o valor proposto e, inclusive, minorado na contraproposta de ID 121412185, se encontra condizente com o valor de mercado para o desempenho das atividades periciais. Desse modo, FIXO os honorários periciais no valor de R$ 9,8 mil (nove mil e oitocentos reais). INTIMO as requeridas para que efetuem o depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sob pena de preclusão para produção da prova. Depositado o valor dos honorários periciais, prossiga-se nos termos da Decisão Saneadora de ID 60732307. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 35503456), em síntese, que o valor referente aos honorários do perito foi fixado de modo excessivo e deve ser reduzido, tendo em vista a ausência de complexidade da perícia. Requer ainda que seja aplicado o princípio da razoabilidade ao presente caso. Pretende, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de redução do valor referente aos honorários do perito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 35503458 e Id. 35503457). Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à quantificação do valor referente aos honorários do perito designado para a hipótese. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas, tampouco o reexame do valor referente aos honorários do perito. Essa questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator